Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-85.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000083-85.2021.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000083-85.2021.8.05.0208 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): THAYS RABELO DA COSTA RECORRIDO(S): APELADO: RICARDO SILVA SANTOS ADVOGADO(A): PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA, AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, contra a decisão do Tribunal do Júri que absolveu Ricardo Silva Santos das acusações de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP c/c art. 14, II, do CP), ameaça (art. 147) e lesão corporal (art. 129) todos do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 20 de dezembro de 2020, no município de Remanso/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos prestados pelo próprio réu, que, desde a fase inquisitorial até o plenário do júri, sustenta não ter tido intenção de matar e que os disparos atingiram a vítima acidentalmente. 4. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88) impede que o Tribunal substitua a decisão dos jurados, salvo se absolutamente dissociada das provas, o que não se verifica no caso. 5. A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000083-85.2021.8.05.0208, da comarca de Remanso, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Ricardo Silva Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000083-85.2021.8.05.0208)